Tribunal: TJBA
Processo: 8053750-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053750-83.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MURIEL TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao acolher embargos declaratórios anteriores com efeitos modificativos, deu provimento à apelação, reformou a sentença de extinção e afastou a prescrição da pretensão executória, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o afastamento da prescrição da pretensão executória fundada em título executivo judicial coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. De logo, há que se conhecer em parte dos presentes Embargos, para se debruçar tão somente sobre a matéria que tem pertinência com o acórdão impugnado e com o apelo que lhe antecedeu. 5. Os argumentos ora apresentados pelo Embargante, relativos à natureza do auxílio transporte e à incidência de percentual de desconto, configuram inovação recursal, por tratarem de matéria não suscitada anteriormente nem abordada no acórdão embargado, incidindo em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 6. No mais, a contradição apta a justificar embargos declaratórios é a interna, existente entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, o que não se verifica no caso concreto, pois há coerência lógica entre a fundamentação e a conclusão do julgado. 7. Igualmente, não há omissão a ser sanada, tendo em vista que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese da prescrição, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e no Tema 877 do STJ, inclusive afastando a aplicação do art. 9º do mesmo diploma normativo. 8. A pretensão de reexame da matéria já decidida, por meio dos presentes embargos, revela tentativa de atribuir efeitos infringentes sem a demonstração de vícios formais na decisão impugnada, finalidade que excede os limites legais do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos em parte e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal em sede de embargos de declaração viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida. 2. A ausência de contradição interna ou omissão relevante no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos declaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023; STJ, Tema 877. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8053750-83.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, o ESTADO DA BAHIA e MURIEL TEIXEIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA